Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Violação do princípio non reformatio in pejus. Pena do requerente agravada mediante o julgamento de recurso exclusivo da defesa. Pena aplicada na sentença restaurada. Ação Revisional julgada procedente.